Tribunal: TJSP
Processo: 1021668-67.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CONSUMIDOR. SEGURO. Cobrança de indenização securitária. Hipótese em que a segurada não assinou a proposta de adesão, quadro a elidir a má-fé que a ela se imputa. Perícia grafotécnica que veiculou conclusão categórica. Emissão da apólice e incontroverso recebimento do prêmio que alumiam irretorquível vínculo obrigacional. Cobertura impositiva, atualizada a indenização desde o ajuste. Inteligência

Ementa:
CONSUMIDOR. SEGURO. Cobrança de indenização securitária. Hipótese em que a segurada não assinou a proposta de adesão, quadro a elidir a má-fé que a ela se imputa. Perícia grafotécnica que veiculou conclusão categórica. Emissão da apólice e incontroverso recebimento do prêmio que alumiam irretorquível vínculo obrigacional. Cobertura impositiva, atualizada a indenização desde o ajuste. Inteligência das Súms. 609 e 632 do STJ. Dano moral in re ipsa, como no objetivo dano evento dos italianos. Prejuízo anímico que não advém apenas de negativações sem lastro ou da sua publicidade, mas de igual modo da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo, aqui concretamente provado. Situação que se arrasta há mais de quatro anos. Prevalência do risco proveito. Liquidação em R$ 4.000,00. Razoabilidade. Precedente específico desta Câmara. Correção monetária que é matéria de ordem pública. Termo inicial alterado. Diretriz do STJ. Pedido procedente. Sucumbência redimensionada. Recurso provido em parte, com observação.